Tribunal: TJDFT
Processo: 0727785-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação. Fundamentação suficiente. Inocorrência de omissão. Rediscussão da matéria. Via imprópria. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. A parte autora opôs embargos de declaração sustentando haver omissão no julgamento da apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve: (i) omissão em relação à tese de que a proibição de participar do Festival da Amizade não foi aplicada por Comissão Específica, como determina o Regulamento da Instituição; (ii) omissão no acórdão quanto a alegação de ausência de contraditório quanto a penalidade de impedimento da participação no Festival da Amizade.
III. Razões de decidir
3. O acórdão impugnado foi claro ao apresentar o posicionamento de que a suspensão escolar durante o semestre corrente se mostra suficiente para, independentemente de contraditório ou de aplicação por comissão específica, impedir à participação do aluno no “Friendship Festival”.
4. Segundo as regras previamente estabelecidas e divulgadas pela escola, para participar do “Friendship Festival” é necessário que o aluno esteja matriculado em uma das modalidades de esporte do Programa “After School”, bem como esteja livre de advertência escrita e/ou suspensão durante o semestre corrente.
5. Ademais, o acórdão foi claro ao manifestar-se no sentido de que as informações apresentadas aos autos não demonstram a existência de vício na suspensão aplicada e no impedimento da participação do aluno do “Friendship Festival”.
6. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante. Não se verifica situação apta à modificação do julgado.
8. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.025.